Tribunal: TJPA
Processo: 0000101-33.2013.8.14.0061
Classe: Apelação Cível
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível Isolada
Assuntos: 8942 - Extinção do Processo Sem Resolução de Mérito
Data de julgamento: 2020-01-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
GABINETE DA DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

ACÓRDÃO Nº:
1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
APELAÇÃO CÍVEL: 0000101-33.2013.8.14.0061
APELANTE: ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TUCURUÍ PARA ASSISTÊNCIA MÉDICA
ADVOGADO: MARLON FARIAS PEREIRA, OAB/PA Nº 15.095
APELADO: MUNICÍPIO DE TUCURUÍ
ADVOGADO: RAFAEL DUQUE ESTRADA DE OLIVEIRA PERON, OAB/PA: 19.681
SENTENCIANTE: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ALMERIM
RELATORA: DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
EMENTA: PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CONVÊNIO FIRMADO ENTRE AS PARTES. EXIGÊNCIA DE CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE. AUSÊNCIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 267, INCISO IV DO CPC/73. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1.A controvérsia recursal consiste em verificar se o título apresentado é revestido de liquidez, certeza e exigibilidade.
2.No caso, o exequente, ora apelante, aduz ser credor do executado no valor de R$ 1.302.606,52 (um milhão, trezentos e dois mil, seiscentos e seis reais e cinquenta e dois centavos) consistentes na ausência de repasses dos valores deduzidos em folha de pagamento dos servidores do Município de Tucuruí, nos meses de novembro e dezembro de 2012, em razão do convênio firmado entre as partes.
3. Levando-se em consideração que o art. 586 do CPC/73 estabelece que a execução para cobrança de crédito fundar-se-á sempre em título de obrigação certa, líquida e exigível, no caso em tela, comungo com o entendimento do juiz de piso de que a presente ação baseia-se em documentos sem eficácia de título executivo.
4. Como bem assinalou o sentenciante, os documentos constantes nos autos não servem de base para o ingresso de ação executiva de título extrajudicial, pois não comprovam quais foram os serviços prestados, bem como se os mesmos foram de fato fornecidos aos servidores.
5. Assim, em razão dos documentos fornecidos não se mostrarem suficientes para demonstrar a certeza e exigibilidade do título, entendo ser necessário a submissão do feito ao rito do processo de conhecimento para que possa resultar em um direito.
6. Recurso de Apelação improvido. Sentença mantida.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
, por unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR IMPROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário virtual da
1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
, aos vinte e sete dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte
.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora
Maria Elvina Gemaque Taveira
.

Belém, 27 de janeiro de 2020
.
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Relatora
1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
APELAÇÃO CÍVEL: 0000101-33.2013.8.14.0061
APELANTE: ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TUCURUÍ PARA ASSISTÊNCIA MÉDICA
ADVOGADO: MARLON FARIAS PEREIRA, OAB/PA Nº 15.095
APELADO: MUNICÍPIO DE TUCURUÍ
ADVOGADO: RAFAEL DUQUE ESTRADA DE OLIVEIRA PERON, OAB/PA: 19.681
SENTENCIANTE: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ALMERIM
RELATORA: DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL,
em face da sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 1ª Vara da Comarca de Tucuruí, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada pela
ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS PARA ASSISTÊNCIA MÉDICA, ODONTOLÓGICA, CONVÊNIOS, SOCIAL E MORADIA - ASERT
em face do
MUNICÍPIO DE TUCURUÍ,
cuja parte conclusiva foi vazada nos seguintes termos:
¿(...) No caso ora sob análise verifica-se que a presente ação funda-se em planilhas, contratos sem valor definido e contracheques aleatórios, cujas cópias foram apresentadas aos autos, no valor total de R$ 1.302.606,52 (Hum milhão, trezentos e dois mil, seiscentos e seis reais, cinquenta e dois centavos), sem qualquer assinatura ou comprovação da efetiva prestação dos serviços ali mencionados.
Depreende-se, assim, a inexistência de título executivo apto a embasar a presente ação de execução, uma vez que o documento apresentado com a inicial sem assinatura e juntada aos autos apenas em cópia, não se caracteriza como título executivo judicial ou extrajudicial, dotado das características de liquidez, certeza e exigibilidade, impossibilitando o regular prosseguimento da execução e ensejando a extinção do processo de execução por ausência de condição de desenvolvimento válido e regular do feito.
Ressalte-se que a conclusão a que se chega no presente feito não indica que o exequente não possui crédito perante o executado ou que não prestou os serviços que alega ter prestado. Ao contrário, apenas se afirma que o documento juntado aos autos não serve de base para o ingresso de ação executiva de título extrajudicial, a qual exige documento isento de qualquer dúvida quanto à liquidez, certeza e exigibilidade, o que não impede o ajuizamento de ação adequada, na qual disporá dos mais diversos meios de prova para comprovar a prestação dos serviços.
Assim, dispõe o art. 267, inciso IV do CPC que o processo será extinto sem resolução de mérito quando se verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, no caso, de um título executivo judicial ou extrajudicial, dotado das características de liquidez, certeza e exigibilidade.
Pelo exposto, nos termos do art. 267, inciso IV do CPC, JULGO extinto o processo sem resolução do mérito, ante a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.¿

A autora, ora apelante, ajuizou a Ação de Execução de Título Extrajudicial alegando ter celebrado com a Prefeitura Municipal de Tucuruí, ora apelada, instrumento particular de convênio por prazo indeterminado, o qual tinha como objetivo a concessão de créditos aos servidores municipais para compras junto às empresas e/ou pessoas físicas, ao passo que tais despesas seriam deduzidas em folha de pagamento dos servidores.

Alegou que a partir de julho de 2012, o Município de Tucuruí, apesar de ter realizado de forma minuciosa os descontos em folha de pagamento de seus servidores-associados, passou a repassar somente parte dos valores descontados, o que ocasionou uma série de danos e prejuízos financeiros a exequente.

Informou que a partir de setembro de 2012 as empresas conveniadas passaram a suspender a prestação de serviços por falta de pagamento.

Alegou, ainda, que o executado decidiu rescindir unilateralmente o convênio a partir de 31.12.12, com a frágil justificativa de que não havia mais interesse da Administração Pública na manutenção do convênio.

Deste modo, pleiteou o recebimento no montante de R$ 684.796,58 (seiscentos e oitenta e quatro mil, setecentos e noventa e seis reais e cinquenta e oito centavos) decorrentes da falta do repasse referente ao mês de novembro de 2012, bem como o valor de R$ 618.809,94 (seiscentos e dezoito mil, oitocentos e nove reais e noventa e quatro centavos) referente ao mês de dezembro de 2012.

Juntou documentos fls. 14/345.

O feito seguiu seu regular processamento até a prolação de sentença (fls. 356/358), que julgou extinto o processo sem resolução do mérito, ante a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.

Inconformada, a
ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS PARA ASSISTÊNCIA MÉDICA, ODONTOLÓGICA, CONVÊNIOS, SOCIAL E MORADIA - ASERT
interpôs Recurso de Apelação (fls. 362/368).

Em suas razões, alega, em síntese, que a sentença prolatada concluiu que o documento apresentado com a inicial sem assinatura e juntada aos autos apenas em cópia, não se caracterizam como título executivo judicial ou extrajudicial, pois não dotado das características de liquidez, certeza e exigibilidade.

Aduz ter juntado uma série de documentos, subscritos pela credora e pelo devedor, de modo que não houvesse nenhuma lacuna para interpretações diferentes da alcançada nos termos da inicial.

Afirma que o juiz de piso equivocou-se quando da análise dos documentos juntados aos autos, visto que as inúmeras provas, em especial as de fls. 23/27 (instrumento particular), que concede a recorrente, através de suas cláusulas, a exigibilidade dos créditos sonegados pelo recorrido, que estão devidamente subscritas pelas partes do negócio jurídico, afastando qualquer questionamento acerca de sua legalidade.

Aduz, ainda, ter juntado documentos de fls. 57/64, 66/67 e 79/84, referentes aos contracheques confeccionados pelo próprio devedor, ora recorrido, atinentes aos seus funcionários, os quais espelham os créditos recebidos e não repassados a quem de direito, bem como relatórios/planilhas construídas mensalmente pelo devedor, confessando os valores mensais devidos ao recorrente.

Argui que a frágil conclusão de iliquidez do título noticiada na sentença é desmascarada pelas provas apresentadas na inicial, visto que bastaria o juiz
a quo
se utilizar dos próprios relatórios confeccionados pelo executado, para se convencer do valor devido e colacionar com o valor arbitrado na presente causa.

Acrescenta, ainda, que os documentos juntados de fls. 85/136 caracterizam-se por ser de natureza pública em razão de serem emitidos pela prefeitura Municipal de Tucuruí.

Ressalta que os documentos juntados são títulos executivos válidos a serem executados na forma prescrita em lei, desconstituindo o entendimento do juízo
a quo
no sentido de não conceder aos documentos juntados a certeza, liquidez e a exigibilidade, características dos títulos executivos.

Requer a reforma da sentença, para que a recorrida seja condenada ao pagamento do valor pleiteado na inicial.

Às fls. 389/391, o Ministério Público apresentou manifestação, alegando ser desnecessária sua atuação no presente feito.

De acordo com certidão de fls. 394, o apelado não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, deve ser conhecido o presente recurso.

Antes de adentrar na análise do mérito do recurso, ressalto que conforme preceitua o art. 14, do NCPC, a norma processual não retroagirá e será aplicável imediatamente aos processos em curso, respeitados os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada.

A sentença recorrida foi publicada antes de 18 de março de 2016, data que entrou em vigor o CPC/2015.

Nessas circunstâncias, o julgamento deve respeitar os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência do CPC/73, bem como observar as normas aplicáveis aos recursos previstos no novo Código de Processo Civil.

MÉRITO

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao exame do mérito.

Cinge-se a controvérsia recursal a verificação do acerto ou desacerto da sentença, que extinguiu o processo sem resolução do mérito, pois verificou que o título executivo apresentado se encontrava ausente de certeza, liquidez e exigibilidade.

Essencialmente, cabe trazer à baila o conceito de título executivo, segundo José Miguel Garcia Medina
1
,
in verbis:
¿O título executivo é a condição, estabelecida em lei, como necessária e suficiente para a realização da tutela jurisdicional executiva, permitindo que se realize a tutela jurisdicional executiva independentemente de averiguação judicial quanto à efetiva existência do direito que lhe é subjacente. ¿

O art. 618 do CPC/73 estabelece em quais situações a execução será nula, vejamos:
Art. 618. É nula a execução se:
I - o título executivo extrajudicial não corresponder a obrigação certa, líquida e exigível (art. 586);
II - se o devedor não for regularmente citado;
III - se instaurada antes de se verificar a condição ou de ocorrido o termo, nos casos do art. 572.

No caso em tela o apelante aponta a existência de liquidez, certeza e exigibilidade dos documentos apresentados, em especial ao documento de fls. 23/27 (instrumento particular), que lhe concede, através de suas cláusulas, a exigibilidade dos créditos sonegados pelo recorrido, afastando qualquer questionamento acerca de sua legalidade.

Aduz, ainda, ter juntado documentos de fls. 57/64, 66/67 e 79/84, referentes aos contracheques dos funcionários confeccionados pelo próprio devedor, ora recorrido, os quais espelham os créditos recebidos e não repassados a quem de direito, bem como relatórios/planilhas construídas mensalmente pelo devedor, confessando os valores mensais devidos ao recorrente.

Acrescenta, ainda, que os documentos juntados de fls. 85/136 caracterizam-se por ser de natureza pública em razão de serem emitidos pela prefeitura Municipal de Tucuruí.

Nesse sentido, necessário se faz mencionar o entendimento de José Miguel Garcia Medina
2

que preconiza, in verbis:
¿De acordo com o art. 783 do CPC/2015, a execução para cobrança de crédito fundar-se-á sempre em título de obrigação certa, líquida e exigível.
Liquidez consiste na determinação da mensuração do bem em razão do qual se realizarão os atos executivos. Faltando liquidez a um crédito, não haverá prestação suscetível de ser executada, carecendo, pois, o título executivo, de conteúdo.
Deve-se definir obrigação certa como aquela que tem precisamente definidos os elementos da obrigação, isso é, os sujeitos, a natureza e o objeto da obrigação sobre o qual incidirá a execução
Quanto à exigibilidade, precisa-se saber se é possível ao exequente pleitear a satisfação da obrigação, a qual, para tanto, não poderá estar sujeita a termo, condição ou quaisquer outras limitações temporais. ¿

A corroborar o exposto acima, insta transcrever o entendimento do renomado Marcelo Abelha
3
que preleciona:
¿Deve-se verificar que o documento que representa uma norma jurídica concreta com eficácia executiva deve deixar à evidência, claro e explícito, que o direito exequendo é líquido, certo e exigível- art. 783, CPC.
A liquidez, a exigibilidade e a certeza não devem ser vistas como elementos que precisam ser ¿provados¿ pelo título, porque a finalidade de tais aspectos é lógica: dar elementos necessários à realização dos atos executivos. Sendo assim, a certeza, a liquidez e a exigibilidade são atributos da norma jurídica concreta que dará ensejo à tutela executiva. A certeza não está relacionada com a existência da obrigação, tal como dizia o art. 1.533 do CC anterior, mas sim com a identificação suficientemente clara dos elementos da norma jurídica concreta representada no documento.
O requisito da certeza sempre deve estar presente, porque é a partir dele que se identificam os elementos subjetivos e objetivos da norma concreta. É a partir da certeza que se torna possível visualizar, decalcado no título executivo, ¿aquele que deve¿ (devedor); ¿a quem se deve¿ (credor); ¿a obrigação devida e sua respectiva natureza¿, bem como a ¿individuação do bem devido¿.

Sendo assim, levando-se em consideração que o art. 586 do CPC/73 estabelece que a execução para cobrança de crédito fundar-se-á sempre em título de obrigação certa, líquida e exigível, no caso em tela, comungo com o entendimento do juiz de piso de que a presente ação baseia-se em documentos sem eficácia de título executivo.

Em outras palavras, sabe-se que a inicial da Execução de Título Extrajudicial deve ser adequadamente formulada e instruída, de modo a evidenciar o direito e viabilizar a defesa do executado.

O Código de Processo Civil de 1973 elenca, em seu art. 585, CPC/73, os títulos executivos extrajudiciais,
in verbis
:
Art. 585. São títulos executivos extrajudiciais:
(...)
II - a escritura pública ou outro documento público assinado pelo devedor; o documento particular assinado pelo devedor e por duas testemunhas; o instrumento de transação referendado pelo Ministério Público, pela Defensoria Pública ou pelos advogados dos transatores;
(...)

Como bem assinalou o sentenciante, os documentos constantes nos autos não servem de base para o ingresso de ação executiva de título extrajudicial, pois não comprovam quais foram os serviços prestados, bem como se os mesmos foram de fato fornecidos aos servidores.

Desse modo, é imperiosa a produção de provas a respeito do quantitativo a ser pago, decidindo acertadamente o magistrado ao dispor a seguinte intelecção:
¿No caso ora sob análise verifica-se que a presenta ação funda-se em planilhas, contratos sem valor definido e contra cheques aleatórios, cujas cópias foram apresentadas nos autos, no valor total de R$ 1.302.606,52 (um milhão, trezentos e dois mil, seiscentos e seis reais e cinquenta e dois centavos), sem qualquer assinatura ou comprovação da efetiva prestação dos serviços ali mencionados.¿

Assim, em razão dos documentos fornecidos não se mostrarem suficientes para demonstrar a certeza e exigibilidade do título, entendo ser necessário a submissão do feito ao rito do processo de conhecimento para que possa resultar em um direito.
PARTE DISPOSITIVA

Ante todo o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
a presente Apelação Cível, mantendo a sentença de primeiro grau pelos fundamentos jurídicos expostos.

É como voto.

Belém, 27 de janeiro de 2020.

Rosileide Maria da Costa Cunha

Desembargadora Relatora

1
MIGUEL GARCIA MEDINA, José.
Novo Código de Processo Civil Comentado.
São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2016.

2
MIGUEL GARCIA MEDINA, José.
Novo Código de Processo Civil Comentado.
São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2016.

3
ABELHA, Marcelo.
Manual de Execução Civil.
Rio de Janeiro: Ed. Forense, 2016.

4